Tribunal: TJDFT
Processo: 0722891-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722891-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN ANDERSON DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME DO AMARAL PEREIRA, advogado constituído, com OAB/GO no 42.403, em favor de WILLIAN ANDERSON DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, por condenação proferida por Juízo desta Capital, encontrando-se atualmente recolhido na unidade prisional de Anápolis/GO. Ressalta que o paciente reside e possui atividade empresarial lícita em Goiânia, de modo que requereu ao d. Juízo indigitado de coator a transferência de sua execução, sendo o pleito indeferido, sob o argumento de que os presídios daquele estado se encontram superlotados. Alega que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso, o fechado, que precisa trabalhar para garantir o seu sustento e de sua família, de modo que devem ser observados o artigo 34 do Código Penal e o artigo 37 da Lei de Execução Penal, bem como a Portaria Normativa no 01/2022, da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia. Requer, liminarmente, a concessão de prisão albergue domiciliar, o que deve ser confirmado no julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Destaque-se que o mesmo pedido, qual seja, de transferência da execução da pena imposta ao paciente para a Comarca de Goiânia, foi examinado em sede de agravo em execução penal, distribuído sob o no 0701057-74.2022.8.07.0000, que tramitou perante a 1a Turma Criminal, a qual desproveu o recurso, em julgado assim resumido por sua ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE VAGAS NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não há violação à Súmula Vinculante 561 quando no Juízo em que proferida a condenação e, portanto, Juízo natural da execução da pena, há estabelecimento compatível com regime de cumprimento de pena. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1408808, 07010577420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022.) Afere-se, pois, que o presente habeas corpus é mera reiteração de pedido, de modo que não comporta seguimento. Tanto mais porque este Colegiado não tem competência para modificar decisão da 1a Turma Criminal acerca da mesma questão. O col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes: 3. As matérias referentes à extensão da ordem concedida ao corréu e aos requisitos da prisão preventiva, já foram apreciadas por esta Corte, no julgamento do RHC n. 154.649/MG e do HC n. 727.127/MG, respectivamente. Desse modo, inviável a apreciação dos temas nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedidos. (AgRg no RHC n. 163.643/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido já apreciado anteriormente, sem a apresentação de fatos novos, por se tratar de mera reiteração. (Acórdão 1331896, 07513095220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2022 22:20:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora